Tribunal: TJDFT
Processo: 0710647-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710647-03.2017.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: VILSON DE MATOS LIMA DECISÃO O Distrito Federal apresenta petições nos IDs 24133500 e 24414546 pleiteando a manutenção da suspensão do feito até o trânsito em julgado do recurso paradigma perante o Supremo Tribunal Federal (Tema n. 942), sob a alegação de que há embargos de declaração pendentes de julgamento. O art. 1.040. do CPC/2015 dispõe o seguinte: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (Grifei) I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; (...) Assim, não é necessário que se aguarde o trânsito em julgado do acórdão paradigma para prosseguimento dos recursos sobrestados, razão pela qual nada a prover quanto ao pedido do ente distrital. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF